Tribunal: TJDFT
Processo: 0718316-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718316-28.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COUROVEST MATERIAL ESPORTIVO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE CASSADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJULGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIFAL-ICMS. CONDIÇÃO DE CREDOTA TRIBUTÁRIA. ASSUNÇÃO DO ENCARGO. ART. 166 DO CTN. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a segurança em parte para afastar a exigência dos valores relativos à DIFAL-ICMS, além de qualquer sanção ou penalidade em razão do não recolhimento do tributo, e declarar o direito da impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos durante o período de inexigibilidade da DIFAL-ICMS, referente ao exercício financeiro de 2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a comprovação da condição de credora tributária da impetrante, a luz do que dispõe o art. 166 do Código Tributário Nacional, para reconhecer o direito de compensação dos valores relativos ao recolhimento da DIFAL-ICMS durante o período de inexigibilidade após a impetração do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 166 do CTM determina que “a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.” 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, REsp no 1.111.164/BA e REsp 1.715.294/SP, firmou entendimento de que o direito à compensação tributária reconhecido em sede de mandado de segurança dispensa a prova pré-constituída acerca da liquidez e certeza do direito afirmado, bastando a comprovação da condição de credor tributário, tendo em vista que a quantificação dos créditos (efeitos patrimoniais) ficará a cargo da própria Administração Tributária. Por outro lado, quando se pleiteia a segurança para se efetivar a compensação das parcelas indevidamente recolhidas, é imprescindível a prova pré-constituída com base nos elementos concretos da operação, a fim de demonstrar a liquidez e certeza dos créditos. 5. No caso em julgamento, a impetrante comprovou a condição de credora tributária, porque suportou o encargo financeiro indevido relativo à DIFAL-ICMS, a luz do que dispõe o art. 166 do CTN. Nessa situação, dispensa-se a exigência de comprovar novamente a condição da assunção do encargo na esfera administrativa, haja vista que a quantificação do crédito será realizada pela própria Administração Tributária, com base na análise dos comprovantes de pagamentos, ocasião em que será apurado o crédito a ser compensado em nome da impetrante. 6. Esclarecida a análise da questão acerca da condição de credora tributária, nos moldes do art. 166 do CTN, conforme determinou o Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a procedência parcial da Apelação do impetrado para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para limitar o direito de compensação dos valores recolhidos após a impetração do mandado de segurança, mantido o reconhecimento do direito à compensação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Acórdão mantido para conhecer do recurso interposto pelo impetrado, rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, dar parcial provimento ao apelo para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para declarar que o direito à compensação tributária da impetrante fique restrito aos valores recolhidos após a impetração do mandado de segurança. ___________ Dispositivos relevantes citados: art. 166 do CTN Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.111.164/BA de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki da Primeira Seção. REsp n. 1.715.294/SP de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho da Primeira Seção. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 166 do Código Tributário Nacional, sustentando que o acórdão recorrido reconheceu o direito à compensação de valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-DIFAL sem exigir a comprovação da assunção do encargo financeiro pelo contribuinte ou autorização expressa de quem o suportou, contrariando o requisito legal para tributos indiretos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 166 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012